Tribunal: TJDFT
Processo: 0712135-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve subsistente o bloqueio de valor existente em conta bancária, com vistas ao pagamento do credor. Sustenta a Embargante que os valores constantes do bloqueio são recursos vinculados ao Convênio PPP – Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores/Programa Primeiros Projetos, portanto, ao seu ver, valores impenhoráveis. A decisão recorrida, que manteve decisão anterior, argumenta que não houve comprovação de que os valores existentes na conta sejam exclusivamente provenientes de recursos destinados ao convênio supra referido. Neste momento processual não há condições de aferir se houve ou não a comprovação exigida na decisão recorrida, necessitando incursão nas provas produzidas, razão pela qual mantenho a decisão até pronunciamento do eg. Colegiado e se possa colher manifestação da parte contrária. Ante o exposto, indefiro a liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 1 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator